Tribunal: STF
Processo: RHC 56441
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
Denúncia. Descrição deficiente. 1. Denúncia que não aponta
qualquer ação criminosa de que haja o paciente participado com a sua
deliberação ou com a sua atuação. 2. Afastado o cabimento da argüição
de falta de justa causa à eventual ação penal porque  o impede
deficiente instrução do pedido. Recurso provido.